Tribunal: TJBA
Processo: 0514046-46.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0514046-46.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: NATALIA LAIS FERREIRA CAMPOS Advogado(s): LUCAS CERQUEIRA LEAL APELADO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Advogado(s): EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO EM APARELHO CELULAR. GARANTIA CONTRATUAL. SUPOSTA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA REQUERIDA. FATO NÃO DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 18, § 1º, II, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. PRECEDENTES. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É incontroverso nos autos o vício de oxidação apresentado pelo aparelho celular adquirido pelo autor. A requerida, entretanto, não se desincumbiu validamente de comprovar que tal problema técnico decorreu da culpa exclusiva do demandante na guarda e uso do aparelho, ônus que lhe competia, seja pela previsão do art. 373, II, do CPC, seja pela hipossuficiência técnica do consumidor. 2. O laudo que instrui a defesa é documento unilateral que, para demonstrar a culpa do consumidor, deve ser corroborado por outros elementos de convicção, notadamente perícia técnica submetida ao contraditório substancial. Inexistentes tais provas, impõe-se reconhecer a responsabilidade objetiva da fornecedora pelos vícios do produto objeto da lide, bem como o dever de restituição dos valores pagos. Inteligência do art. 18, § 1º, II, do CDC. 3. A existência de vício no produto e o descumprimento do contrato de garantia pela requerida não justificam, entretanto, o reconhecimento automático da ocorrência de prejuízos morais indenizáveis, ainda que seja possível, no caso concreto, a prova específica desses danos. 4. O autor não logrou demonstrar, entretanto, documentalmente ou por testemunhas, que tenha sofrido qualquer tipo de abalo moral pela impossibilidade de uso do aparelho celular adquirido, inserindo-se o fato litigioso no conceito de aborrecimento cotidiano, causado por descumprimento contratual, que não dá ensanchas à responsabilização civil. Precedentes. 5. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de .